Tribunal: TJDFT
Processo: 0752611-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA CARACTERIZADA.

1. Se o autor não comprova a ocorrência de vício de consentimento, quando do registro de nascimento da ré, tampouco a ausência de vínculo afetivo entre as partes, os pedidos de negação de paternidade e de anulação do registro civil da requerida não devem ser acolhidos, devendo ser preservado o estado de filiação, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana.

2. A chamada "busca da verdade real", no caso concreto revelada a partir da realização de exame de DNA, revelador da inexistência de vínculo biológico entre autor e réu, não pode ser utilizada em sentido contrário ao superior interesse da requerida, princípio que deve nortear as decisões judiciais nos casos referentes a parentesco e filiação.

3. Nem sempre a verdade biológica, científica, corresponde à verdade real da filiação, até porque, para que faça o registro de um filho como seu, o declarante não precisa fazer prova da origem biológica daquela criança. O registro não atesta a ocorrência de um fato biológico, mas, ao contrário, revela a existência de um fato jurídico, daí decorrendo repercussões de toda ordem.

4. Apelo provido.